Tribunal: TJDFT
Processo: 0028124-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ALEXANDRE DA SILVA E SOUZA e NADJA NAYRA DA COSTA E SOUZA, contra decisão de acórdão ID –13325528. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 13752281 – 13850785. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ALEXANDRE DA SILVA E SOUZA e NADJA NAYRA DA COSTA E SOUZA para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator